Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ESTAVA NA VIA PREFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
2. Analisando a dinâmica do acidente, em confronto com os depoimentos e as fotos juntadas aos autos, não prosperam as alegações da parte autora. As fotografias do dia do acidente não retratam que a parte autora já trafegava pela via preferencial quando ocorreu o abalroamento. É que o veículo da parte ré foi avariado em toda a extensão da lateral esquerda, enquanto que o veículo da parte autora foi avariado no para-choque dianteiro canto direito, para-lama dianteiro e farol direito. Para ocorrer esse tipo de dano, houve a interceptação do veículo da parte autora, de forma perpendicular, pois estava no retorno, contra o carro da parte ré que transitava na faixa preferencial, tendo prioridade para seguir pela via principal.
3. Noutro ponto, se a versão da parte autora fosse a correta, o abalroamento em seu veículo teria sido na traseira se o carro da parte ré viesse atrás, pela mesma faixa, ou lateral esquerda do veículo da parte ré contra lateral direita do veículo da parte autora, se a parte ré, seguindo o mesmo destino pela faixa da direita, tivesse a intenção de mudar de faixa.
4. Inexistindo comprovação de culpa da parte ré, não há falar em indenização de danos materiais e morais.
5. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.